Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU E TLP.CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTRIÇÃO JUDICIAL À POSSE. ESVAZIAMENTO DOS ATRIBUTOS DA POSSE. INEXISTÊNCIA. POSSE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA. PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana, nos termos do art. 32 do CTN.
2. A localização do imóvel em área de preservação permanente não impede, por si só, a incidência do imposto, salvo se comprovada impossibilidade absoluta de exercício dos atributos da propriedade/posse. Precedentes do c. STJ.
3. A despeito de a sentença proferida em Ação Civil Pública ter imposto obrigação de fazer, consistente na demolição das construções existentes e a recomposição da área ao estado natural, no prazo ali assinalado, essa situação não comprova a impossibilidade absoluta do exercício dos atributos da posse, mormente quando a questão não se encontra definitivamente solucionada, pois ainda pendente a análise de recurso.
4. Subsiste a obrigação tributária do ocupante que ainda exerce alguns dos atributos inerentes à posse dos imóveis, até o momento de cancelamento da inscrição do bem localizado em área de preservação permanente. Precedente desta Corte.
5. Inexistem evidências de que um dos lotes é ocupado por terceiro, especialmente diante da ausência de identificação precisa de sua localização.
6. Apelação conhecida e não provida.